Tribunal: TJMT
Processo: 0033418-87.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0033418-87.2018.8.11.0042
RECORRENTE: RONAN DE SOUSA RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29346495) interposto por RONAN DE SOUSA RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21556989):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.654/2018) – 1. RECURSO DA DEFESA: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FIRME E SEGURO DA VÍTIMA COMO ELEMENTO DE PROVA DA AUTORIA – PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – 3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PLEITO DE MIGRAÇÃO DAS MAJORANTES EXCEDENTES PARA A PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ENGLOBOU SOMENTE OS ELEMENTOS MINIMAMENTE NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA EM QUESTÃO – ADEQUADA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP – 4. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA, MAS NÃO NO PATAMAR ALMEJADO PELO PARQUET – 5. PEDIDO DE AGRAVAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE (ART. 61, I, DO CP) – VIABILIDADE – PENA AGRAVADA EM QUANTITATIVO IRRISÓRIO PELA MAGISTRADA A QUO – CONCESSÃO DO AUMENTO POSTULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EMBORA INFERIOR AO “CRITÉRIO IDEAL”, PARA NÃO INCORRER EM JULGAMENTO ULTRA PETITA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório quando corroborada por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos. 2. Verificado que os vetores judiciais do art. 59 do CP relacionados aos antecedentes do agente, às circunstâncias e às consequências do crime foram desabonados fundamentadamente, com base em elementos concretos constantes nos autos, é inviável o pedido da Defesa de fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Embora seja possível, no concurso de causas especiais de aumento no crime de roubo, a utilização de uma majorante na terceira fase da dosimetria e a valoração das demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis [Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR do TJMT], as particularidades do caso concreto recomendam a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, devendo incidir na hipótese apenas o aumento de 2/3 (dois terços) decorrente da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em respeito à máxima da proporcionalidade da pena. 4. Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 39 da TCCR do TJMT: “ Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Contudo, se o incremento aplicado pelo juízo singular se mostra irrisório diante do número de circunstâncias judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso concreto, faz-se necessário o recrudescimento da sanção básica, mas não no patamar almejado pelo Ministério Público, porquanto deveras subido. 5. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a elevação da pena na segunda fase, por força de circunstâncias agravantes, deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto), por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Na hipótese, conquanto inexista razão que justifique a adoção de fração inferior àquela recomendada pelo STJ, impõe-se o acolhimento do pedido ministerial para elevar a pena em apenas 09 (nove) meses de reclusão – inferior ao “critério ideal”, para não incorrer em julgamento ultra petita em prejuízo do réu. 6. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido em parte.” (Ap 0033418-87.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019)
Alega violação ao art. 386, VII, do CPP, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria delitiva a ensejar a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 30194457).
Contrarrazões – Id. 31269994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 386, VII, do CPP, fundada na tese de insuficiência probatória de autoria delitiva para a condenação pelo crime de roubo, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVANTE QUE DEMONSTROU FERIADO LOCAL. RECONHECIMENTO PELO MPF. PROVIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 155, AMBOS DO CP; 115, 158 E 386, VII, TODOS DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA DIRETA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. (...) 2. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial. 3. A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem, que, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, reconheceu a presença de elementos suficientes para a condenação, asseverando, ainda, que as provas se mostram firmes, seguras e harmônicas no sentido de que o recorrente praticou o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.474.000/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/6/2019). (...)” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar as provas, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, de modo que entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Do mesmo modo incide o referido verbete sumular quanto à pretensão de se reconhecer a ocorrência de apenas um crime. Com efeito, para se entender de forma diversa do v. aresto recorrido, imprescindível o reexame das provas, o que não se viabiliza em recurso especial. 3. Tendo o Tribunal de origem consignado que restou configurada a restrição de liberdade, considerando como circunstância judicial desfavorável, não procede a alegação de que só mantiveram as vítimas sobre seu poder apenas durante o período do cometimento do crime. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1307585/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v